Tribunal: TJDFT
Processo: 0732282-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0732282-80.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO EMBARGADO: LOGMANS LOGISTICA, MANUTENCAO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada, para responder aos declaratórios. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 03/08/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR